Tribunal: TJSP
Processo: 0001815-94.2013.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001815-94.2013.8.26.0222; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

1815942013826022250000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reintegração de Posse. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Correção monetária e juros moratórios. Alegação de omissão. Não ocorrência. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reintegração de Posse. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Correção monetária e juros moratórios. Alegação de omissão. Não ocorrência. Nítido caráter de infringência. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0001815-94.2013.8.26.0222/50000, da Comarca de Guariba, em que é
embargante RAYANE DA SILVA TANAN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CONPLIMOVEIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001815-94.2013.8.26.0222/50000 - VOTO No 2/4
VOTO No. 11793
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001815-94.2013.8.26.0222/50000
EMBARGANTE: RAYANE DA SILVA TANAN (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA: CONPLIMÓVEIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
DE IMÓVEIS LTDA.
COMARCA: GUARIBA
MMa. JUÍZA: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão de
Contrato
cumulada
com
Reintegração
de
Posse.
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Correção
monetária e juros moratórios. Alegação de omissão. Não
ocorrência. Nítido caráter de infringência. Inexistência de
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022,
do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 208 e verso) opostos por
“RAYANE DA SILVA TANAN”, em face do Venerando Acórdão de fls. 199/205,
o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Requerida, em Ação de Rescisão de Contrato cumulada com
Reintegração de Posse.
Alega a Requerida, ora Embargante, que o V. Aresto padece de
vício de omissão, uma vez que não se pronunciou em relação ao termo inicial dos
juros de mora e a forma de incidência de atualização monetária sobre os valores
devidos à Empresa Apelada ora Embargante. Requer o provimento do Recurso para
sanar a lacuna informada.
É o breve Relatório.
Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001815-94.2013.8.26.0222/50000 - VOTO No 3/4
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil expressamente dispõe:
“Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que a Ré ora Embargante não demonstra, efetivamente, a
ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação
mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui este Recurso
límpido caráter infringente.
Isto porque apenas aborda matérias já ventiladas em sede de
Apelação buscando, especificamente, a revisão do Julgado.
A título de argumentação, não houve omissão no V. Acórdão
quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e de juros de mora com
relação aos valores a serem desembolsados à ora Embargante.
Isto porque, o V. Aresto embargado manteve o termo inicial da
incidência da correção monetária e dos juros moratórios nos termos da Decisão de
Primeiro Grau.
A próposito, confira-se o seguinte trecho da r. sentença de
Primeira Instância: “(...) Ademais, o valor deve ser devolvido numa só feita e não
em parcelas, e com correção monetária desde a data do desembolso de cada
parcela, pela variação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001815-94.2013.8.26.0222/50000 - VOTO No 4/4
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da Ação de Rescisão, conforme
entendimento fixado em sede de Recurso Repetitivo no REsp 1.300.418-SC, Relator
o Ministro Luís Felipe Salomão, e das súmulas 543 do STJ e 2 do TJ/SP”.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente
Julgamento, deverá a Ré, ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora